Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO MINISTERIAL DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS JÁ RECONHECIDAS. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos de forma autônoma pelo acusado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima. O Ministério Público pleiteia a inclusão da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP), e a Defesa busca a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se deve ser incluída a qualificadora do perigo comum diante dos disparos efetuados em via pública, em área residencial e de circulação de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri apreciar as circunstâncias do crime, em respeito ao princípio do juiz natural e ao in dubio pro societate.
4. O motivo fútil se evidencia em razão de o crime estar ligado a ciúmes relacionados à ex-companheira da vítima, elemento desproporcional à gravidade da conduta, de modo que a alegada desavença anterior não afasta, de plano, a futilidade da motivação.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém porque os disparos surpreenderam a vítima, desarmada e em seu veículo, que foi atingida mesmo após tentar se proteger, evidenciando dificuldade de reação.
6. A qualificadora do perigo comum deve ser incluída, pois os elementos dos autos demonstram que o acusado efetuou, em via pública e em área residencial, diversos disparos de arma de fogo, manobrando o veículo em marcha à ré, conduta que expôs terceiros a risco concreto. Assim, cabe ao Tribunal do Júri avaliar a incidência dessa circunstância qualificadora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido.